Tribunal: TJSP
Processo: 1504303-67.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1504303-67.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em
que é embargante JOAO GABRIEL MARQUEZINI, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504303-67.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 38.686
2
Embargos de Declaração no. 1504303-67.2019.8.26.0664/50000
Embargante: João Gabriel Marquezini
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
Votuporanga
Voto no. 38.686
1. Embargos de declaração opostos por João Gabriel Marquezini,
objetivando esclarecimento e modificação do v. Acórdão de fls. 367/380.
Busca a Defesa, em apertada síntese, o prequestionamento da matéria e
superação de contradição, obscuridade e omissão. Sustenta que não há provas
suficientes para a condenação do embargante por tráfico de drogas. Aduz, ainda,
que a quantidade de droga apreendida não era de sua propriedade. Afirma que o
embargante se enquadra na figura de usuário, devendo ser desclassificada a
conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas. Assevera, ademais, a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, tendo em vista
que o embargante sempre foi pessoa trabalhadora, de boa conduta e índole, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504303-67.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 38.686
3
como jamais integrou qualquer organização criminosa e, consequente, a fixação de
regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos. Sustenta, por fim, o afastamento da causa de aumento de pena prevista
no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Requer, assim, o acolhimento dos
embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente
modificação do decidido, prequestionando a matéria e normas violadas.
É o relatório.
2. Os embargos devem ser rejeitados, ante o seu nítido caráter infringente e
meramente protelatório.
Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios são admissíveis quando a decisão proferida contiver ao menos um dos
quatro vícios ali apontados: obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.
Ora, como é nítido, não se verifica qualquer desses vícios na decisão
embargada. Basta ler.
Anota-se que a valoração da prova efetuada pelo v. Acórdão restou
devidamente fundamentada, na moldura do sistema do livre convencimento. A
partir dessa, concluiu-se motivadamente pela existência de prova suficiente para a
condenação do embargante por tráfico de drogas.
Buscam os embargos em verdade, até mesmo confessadamente, revolver
matéria já decidida por esta C. Câmara Criminal.
Tal pretensão é inadmissível.
Nada, portanto, a aclarar ou integrar.
Finalmente, lembre-se de que mesmo com o propósito de
prequestionamento os embargos de declaração não podem desbordar das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1504303-67.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 38.686
4
do artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR